Tribunal: TJES
Processo: 0001533-85.2018.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001533-85.2018.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SEVERIANO DOS SANTOS SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EXPRESSAMENTE RECONHECEU A INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO ELEMENTO SUBJETIVO ATRIBUÍDO PELO PARQUET AO RÉU. APLICABILIDADE IMEDIATA DA LEI 14.230/2021 AOS PROCESSOS EM CURSO. EXPRESSA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ÀS HIPÓTESES QUE ENVOLVEM A PRÁTICA DE ATOS ÍMPROBOS. REVOGAÇÃO DA NORMA QUE PERMITIA A CONDENAÇÃO COM BASE NO DOLO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS. CONDUTAS QUE NÃO SE ENQUADRAM NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O próprio
parquet
reconhece que o caso dos autos é de dolo genérico, mencionando que não se exige a demonstração da intenção específica. Logo, o caso só pode ser examinado dentro dos limites estabelecidos pelo autor, de forma que se afigura incontroverso que o dolo imputado ao agente pela parte autora é apenas genérico.

2. Esta Corte de Justiça não pode proceder reexame do elemento subjetivo atribuído ao réu recorrente, por não haver pretensão recursal nesse sentido, ficando vedada qualquer tentativa de atribuir-lhe dolo específico de ofício.

3. Dentre as alterações feitas no regramento da Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, está a necessidade da presença do elemento subjetivo do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

4. O STF, ao interpretar a amplitude do Tema 1199, entendeu pela retroatividade da norma mais benéfica prevista na Lei 14.230/21, em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que se coaduna com a disposição contida no art. 1º, §4º, da LIA, que prevê a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses que envolvem a prática de atos ímprobos.

5. O STJ, ao examinar o REsp 2107601/MG (04/2024), adotou posicionamento no sentido da retroatividade da Nova Lei de Improbidade, com consequente afastamento da ocorrência de improbidade com base no “dolo genérico”.

6. O juízo de origem reconheceu a ausência de provas do elemento subjetivo caracterizador de improbidade administrativa, da mesma forma que a parte recorrente aquiesceu quanto à inexistência de dolo específico, baseando o recurso na possibilidade de prosseguimento do feito pela suposta presença de dolo genérico.

7. Não foram preenchidos os requisitos a que se referem as disposições normativas do artigo 17 da LIA, notadamente quando a imputação não indica com precisão de que forma a conduta supostamente praticada pelo agente público se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 11 da Lei 8.429/92.

8. O STJ têm entendido que, com a nova redação do artigo 11 da LIA, que tipificou de forma taxativa os atos ímprobos por ofensa aos princípios da administração pública, não é possível manter ação de improbidade administrativa com base na alegação genérica de violação aos princípios.

9. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de sentença, proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Fundão/ES, que em sede de
AÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
, deixou de receber a inicial.

Em seu recurso (fls. 210 e seguintes), o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
argumenta que existem indícios robustos da prática de atos dolosos de improbidade, de forma que deve prevalecer o
in dubio pro societate
.

Em sede de contrarrazões (fls. 217 e seguintes),
SEVERIANO DOS SANTOS SILVA JUNIOR
argumenta pelo não provimento do recurso.

No ID 6163794, foi proferido despacho intimando as partes a se manifestarem sobre a retroatividade da Lei 14.230/21, em homenagem ao princípio da não surpresa.

Manifestação do membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
atuante em primeiro grau (ID 6289944) pela não aplicação da
Lei 14.230/21
.

SEVERIANO DOS SANTOS SILVA JUNIOR

(ID 6725552) pugnou pela aplicação da
Lei 14.230/21
.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 7720695) pelo provimento do recurso.

Adianto que, após detida análise da sentença vergastada, constatei que o
decisum
deve mantido, considerando que a pretensão autoral está lastreada em atos praticados com dolo genérico por
SEVERIANO DOS SANTOS SILVA JUNIOR
, conforme passo a expor.

A demanda de improbidade administrativa foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face de
SEVERIANO DOS SANTOS SILVA JUNIOR
,
sob fundamento de que, enquanto era Subsecretário Municipal de Transportes, estaria exercendo de forma irregular atribuições típicas de Subsecretário Municipal de Infraestrutura.

Isso levando em conta que, com a aproximação do verão e da alta temporada, o requerido teria passado a atuar, informalmente, como Subsecretário Municipal de Infraestrutura, inclusive se intitulando publicamente como tal. Por tais razões, entendeu o
parquet
pela ocorrência de ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11,
caput
, da Lei 8.429/92.

Ato seguinte, sobreveio aos autos a sentença vergastada, que deixou de receber a inicial, sob fundamento de que, em síntese, não haveria nenhuma prova de que tenha havido, por parte do requerido, dolo, má-fé ou culpa grave.

Ocorre que, no recurso de apelação, o próprio
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
foi categórico ao defender que a conduta praticada não foi imbuída de dolo específico na hipótese dos autos, conforme se extrai do seguinte excerto:

[...] Conforme entendimento jurisprudencial já consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, o ato de improbidade administrativa previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92 não exige demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não
prescindindo, todavia, da demonstração de dolo, o qual, contudo, não necessita ser específico,
sendo suficiente o dolo genérico
.

Em outras palavras,
não se exige a demonstração de intenção específica, contentando-se a caracterização do dolo de improbidade com a atuação deliberada em desrespeito às normas legais, cujo desconhecimento é inescusável. É o caso dos autos
. [...]

O excerto em destaque é suficiente para demonstrar que o próprio
parquet
reconhece que “o caso dos autos” é de dolo genérico, mencionando que não se exige a demonstração da intenção específica.

Partindo dessa premissa, tem-se que o caso em voga só pode ser examinado dentro dos limites estabelecidos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
de forma que se afigura incontroverso que o dolo imputado ao agente pela parte autora é apenas genérico.

Assim, tem-se situação na qual esta Corte de Justiça não pode proceder reexame do elemento subjetivo atribuído ao réu recorrido na exordial, por não haver sequer pretensão recursal nesse sentido; ficando vedada qualquer tentativa de atribuir-lhe dolo específico de ofício, diante do explícito reconhecimento, por parte do
parquet
, de que o caso dos autos é de dolo genérico.

Até porque, quando instado a se manifestar sobre a retroatividade da 14.230/2021 e impactos correlatos, o membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO
atuante em primeiro grau restringiu seu pronunciamento à defesa da impossibilidade de aplicação da referida norma, sem que tenha havido qualquer indicativo de interpretação diversa quanto ao elemento subjetivo aplicável à espécie.

Nessa toada, dentre as significativas alterações feitas no regramento da Improbidade Administrativa pela Lei nº 14.230/2021, está a necessidade da presença do elemento subjetivo do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Em virtude das mudanças empreendidas, discutiu-se acerca da aplicação retroativa destas às ações de improbidade em curso, como é o caso dos autos.
A esse respeito, a questão foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, tendo sido fixadas as seguintes teses de repercussão geral (Tema 1199):

1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

(ARE 843989, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-251 DIVULG 09-12-2022 PUBLIC 12-12-2022)

Mesmo após o mencionado julgamento, remanesceu, na doutrina e na jurisprudência, controvérsia quanto à retroatividade de outras alterações procedida pela Nova Lei de Improbidade Administrativa, como por exemplo a vedação de condenação com base no chamado “dolo genérico”, tal como pretende o Ministério Público na presente demanda.

Nesse contexto, o próprio Supremo Tribunal Federal, em momento posterior, ampliou a aplicação da referida tese às alterações promovidas pela Lei 14.320/21 no artigo 11 da Lei 8.429/92, desde que não tenha havido o trânsito em julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 14.231/2021: ALTERAÇÃO DO ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. APLICAÇÃO AOS PROCESSOS EM CURSO. TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.

I — No julgamento do ARE 843.989/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações promovidas pela Lei n. 14.231/2021 na Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992), mas permitiu a aplicação das modificações implementadas pela lei mais recente aos atos de improbidade praticados na vigência do texto anterior nos casos sem condenação com trânsito em julgado.

II — O entendimento firmado no Tema 1.199 da Repercussão Geral aplica-se ao caso de ato de improbidade administrativa fundado no revogado art. 11, I, da Lei n. 8.429/1992, desde que não haja condenação com trânsito em julgado. III – Agravo improvido. (RE 1452533 AgR, relator Min. CRISTIANO ZANIN, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/11/2023).

Cito o mencionado precedente para elucidar que a própria Suprema Corte tem ampliado a abrangência do Tema 1199, para permitir que a norma mais benéfica prevista na Nova Lei de Improbidade Administrativa seja aplicada aos processos em curso. Trata-se do que é possível extrair do seguinte trecho do didático voto proferido pelo Ministros Gilmar Mendes, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 1.452.533 AgR:

[...] Ao apreciar a questão relativa à aplicação retroativa das novas disposições trazidas pela Lei 14.230/2021 sobre o dolo e a prescrição na ação de improbidade administrativa, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 843.989-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes (Tema 1.199-RG), na Sessão Plenária de 18.8.2022, fixou as seguintes teses, conforme se extrai da referida ata de julgamento:

[...] Na oportunidade daquele julgamento, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, assentou que a norma mais benéfica prevista na Lei 14.230/2021, decorrente da revogação de uma modalidade típica que acarretaria condenação – naquele caso, a modalidade culposa, aplica-se aos atos praticados na vigência da lei anterior, desde que não haja condenação transitada em julgado ou não esteja o processo em fase de execução de penas e seus incidentes.

[...]
O entendimento consagrado naquele julgado paradigmático da repercussão geral – no sentido da impossibilidade de aplicação de norma legal expressamente revogada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória –, se aplica perfeitamente ao caso em questão, em que revogado o inciso I do art. 11
.

O próprio STF, ao interpretar a amplitude do Tema 1199, entendeu pela retroatividade da norma mais benéfica ao réu prevista na Lei 14.230/21, em relação aos processos em curso, tendo em vista a revogação do regramento anterior, o que se coaduna com a disposição contida no art. 1º, §4º, da LIA, que prevê a aplicação dos princípios constitucionais do direito administrativo sancionador às hipóteses que envolvem a prática de atos ímprobos.

Portanto, considerando a mencionada retroatividade normativa, deve-se levar em conta a aplicação da Lei 14.230/2021 em relação à exigência de dolo específico para configuração de potencial improbidade administrativa.

Na esteira da retroatividade normativa para afastar a possibilidade de ocorrência de improbidade administrativa culposa, o mesmo se aplica ao “dolo genérico”, uma vez que este foi igualmente revogado pela nova lei, que passou a exigir o dolo específico, senão vejamos:

Art. 1º. [...]

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Outro não é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que ao examinar o REsp 2107601/MG, em 23 de abril de 2024, adotou posicionamento no sentido da retroatividade da Nova Lei de Improbidade, com consequente impossibilidade de manutenção de ação de improbidade administrativa com base em “dolo genérico”:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. RESPONSABILIZAÇÃO POR DOLO GENÉRICO. REVOGAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA.

1. A questão jurídica referente à aplicação da Lei n. 14.230/2021 - em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos novos prazos de prescrição geral e intercorrente - teve a repercussão geral julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).

2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica advinda da Lei n. 14.230/2021, que revogou a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.

3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do AREsp 2.031.414/MG, em 9/5/2023, firmou a orientação de conferir interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a redação da Lei n. 14.230/2021), adstrita aos atos ímprobos culposos não transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.

4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do Tema 1.199/STF, a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR-segundo-EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021, decorrente da revogação (naquele caso, tratava-se de discussão sobre o art. 11 da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.

5.
Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do art. 11 da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo) também foi revogada pela Lei n. 14.230/2021, pelo que deve receber rigorosamente o mesmo tratamento
.

6. Hipótese em que há outros pontos relevantes do processo em exame: i) não se está a rever matéria fática para concluir pela existência ou não do dolo específico; ii)
na espécie, o Tribunal de origem categoricamente entendeu não existir tal modalidade (dolo específico) de elemento subjetivo
e, por isso, concluiu estar ausente o ato ímprobo; iii):
não se está diante de hipótese em que houve condenação por dolo sem se especificar qual tipo (se genérico ou específico), mas sim diante da afirmação expressa da instância ordinária de que não houve dolo específico, não podendo haver condenação
.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.107.601/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

In casu
, o juízo de origem reconheceu a ausência de provas do elemento subjetivo caracterizador de improbidade administrativa, da mesma forma que a parte recorrente aquiesceu quanto à inexistência de dolo específico, baseando o recurso na possibilidade de prosseguimento do feito pela suposta presença de dolo genérico.

Sendo assim, diante dos limites da devolutividade do recurso, tenho que, i) se a própria parte autora imputa ao réu a prática de conduta eivada de dolo genérico, e ii) não sendo passível de caracterização o ato ímprobo senão com dolo específico, deve ser mantida a sentença que não recebeu a inicial. Senão, vejamos os termos do artigo 17, §6º-B da Lei de Improbidade Administrativa, ao tratar da possibilidade de não recebimento da inicial:

Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

[...] §6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015

[...] §6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e II do § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

Para além da impossibilidade de recebimento da inicial com base em ato ímprobo praticado apenas com “dolo genérico”, importa salientar ainda que não foram preenchidos os requisitos a que se referem as disposições normativas supratranscritas, notadamente quando a imputação não indica com precisão de que forma a conduta supostamente praticada pelo agente público se encaixa nas hipóteses previstas no artigo 11 da Lei 8.429/92.

A pretensão autoral está lastreada em potencial infração ao artigo 11,
caput
, da LIA. Contudo, só seria cabível o recebimento da inicial na eventualidade de existir demonstração mínima da ocorrência de alguma das condutas previstas nos incisos do artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa:

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública a ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, de imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas:

I - revogado; II - revogado;

III - revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado;

IV - negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua imprescindibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei;

V - frustrar, em ofensa à imparcialidade, o caráter concorrencial de concurso público, de chamamento ou de procedimento licitatório, com vistas à obtenção de benefício próprio, direto ou indireto, ou de terceiros;

VI - deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo, desde que disponha das condições para isso, com vistas a ocultar irregularidades;

VII - revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mercadoria, bem ou serviço.

VIII - descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.

IX - revogado; X - revogado;

XI - nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas;

XII - praticar, no âmbito da administração pública e com recursos do erário, ato de publicidade que contrarie o disposto no § 1º do art. 37 da Constituição Federal, de forma a promover inequívoco enaltecimento do agente público e personalização de atos, de programas, de obras, de serviços ou de campanhas dos órgãos públicos.

Nesse sentido, a jurisprudência tem entendido que, com a nova redação do artigo 11 da Lei de Improbidade, que tipificou de forma taxativa os atos ímprobos por ofensa aos princípios da administração pública, não é possível manter ação de improbidade administrativa com base na alegação genérica de violação aos princípios.

O Superior Tribunal de Justiça, no AREsp 1.206.630, consignou que houve “
Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021
” (AgInt no AREsp n. 1.206.630/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.), ressalvada a possibilidade de remanescer típica a conduta, em continuidade típico-normativa.

No caso dos autos, os eventos imputados ao réu não se encaixam em nenhuma das condutas atualmente previstas nos incisos do artigo 11, considerando que não há indício de que tenha: (iii) revelado segredo; (iv) negado publicidade aos atos oficiais; (v) frustrado caráter concorrencial de concurso ou licitação; (vi) deixado de prestar contas; (vii) revelado medida política ou econômica capaz de alterar preço de mercadoria, bem ou serviço; (viii) descumprido norma relativa à celebração, fiscalização e aprovação de contas de parceria com iniciativa privada; (xi) praticado nepotismo; ou (xii) praticado ato de publicidade indevida com recursos públicos.

Na verdade, a narrativa autoral se relaciona tão somente com potencial desvio de função por parte do servidor público, que teria exercido tarefas não diretamente relacionadas a seu cargo, sem que exista sequer argumentação apontando pela ocorrência das condutas supramencionadas.

Em suma,
(i)
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
reconheceu expressamente a inexistência de dolo específico;
(ii)
considerando a devolutividade recursal, bem como os limites impostos pela exordial, não é possível proceder reexame do elemento subjetivo atribuído ao réu, ficando vedada qualquer tentativa de atribuir-lhe dolo específico de ofício;
(iii)
no julgamento do Tema 1199, o STF reconheceu que “
a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior
”;
(iv)
interpretando o referido tema, o próprio STF afastou a condenação por improbidade previsto no antigo artigo 11, I e II, da LIA, em interpretação ampliativa da aplicação da norma mais benéfica em virtude da revogação;
(v)
o STJ reconheceu a aplicabilidade imediata da norma que afastou a possibilidade de responsabilidade por improbidade administrativa com base em dolo genérico;
(vi)
o STJ consignou que houve “
Abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios administrativos prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa (LIA) pela Lei 14.230/2021
”;
(vii
) os eventos imputados ao réu não se encaixam em nenhuma das condutas atualmente previstas nos incisos do artigo 11.

Portanto, nem mesmo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
permitiria o recebimento da inicial em exame, em especial pelo reconhecimento de que os atos foram praticados sem dolo específico e, ainda, pelo fato dos eventos narrados não se encaixarem em nenhuma das condutas previstas no artigo 11 da LIA.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença que não recebeu a inicial.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/06/2024 às 15:36:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51684119062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.